Tribunal: TJSP
Processo: 1057416-44.2016.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ação regressiva – alegação de vícios – inocorrência – acórdão embargado que fez menção expressa aos fatos e fundamentos jurídicos e razões de decidir - embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1057416-44.2016.8.26.0002/50002,
da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado DHL GLOBAL FORWARDING, EMPRESA ESTRANGEIRA,
REPRESENTADA
NO
TERRITÓRIO
NACIONAL
POR
DHL
GLOBAL
FORWARDING (BRAZIL), é embargada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A e
Embargado/Embargante ABSA - CARGO AEROLINHAS BRASILEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057416-44.2016.8.26.0002/50002 -Voto no 17209 - lac
2
Embargos de Declaração Cível no 1057416-44.2016.8.26.0002/50002
Embargante/Embargado:
Dhl
Global
Forwarding,
Empresa
Estrangeira,
Representada No Território Nacional Por Dhl Global Forwarding (brazil)
Embargado: Tokio Marine Seguradora S/A
Embargado/Embargante: ABSA - Cargo Aerolinhas Brasileira
Comarca: São Paulo - 12 Vara Cível
Voto no 17209
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ação regressiva

alegação de vícios inocorrência acórdão embargado que fez
menção expressa aos fatos e fundamentos jurídicos e razões de
decidir - embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057416-44.2016.8.26.0002/50002 -Voto no 17209 - lac
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão, que por
votação unânime, negaram provimento aos recursos de apelação.
Com alegação de vícios na r. decisão embargada busca as
embargantes a declaração.
É o relatório.
A contradição, a omissão ou a obscuridade que autorizam a
interposição dos embargos de declaração é aquela interna à própria decisão
recorrida, que prejudica o entendimento daquilo que se quis expressar ao decidir.
O fundamento recursal utilizado pelas embargantes não guarda
relação com essa característica específica.
Com efeito, as embargantes afirmam que foram prejudicadas pela
decisão, que não consideraram as disposições legislativas acerca da limitação da
responsabilidade do transportador, àquelas específicas ao transporte aéreo e
quanto à decadência.
Entretanto, não há como amparar seu argumento.
Destaque-se que não merece guarida a alegação de fls. 02 de
que “isso porque, não foi considerado por Vossas Excelências, o quanto disposto
na legislação acerca da limitação de responsabilidade do transportador e as
normas específicas do transporte aéreo, bem como o quanto disposto quanto à
decadência do direito, posto que o segurador se submete não só aos benefícios
do direito transmitido, mas também aos ônus que o acompanham, não podendo
jamais invocar, em face da transportadora, direito superior ao de seu segurada.”
Confira-se o que constou no acordão (fls. 1010/1011):
“(...)
“Com efeito, ambas as rés recorreram, pretendendo ver excluída ou ao
menos limitada a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos,
caracterizados pelo valor pago pela autora à sua segurada, em razão do
sinistro verificado no transporte aéreo internacional.
(...)
Nenhuma das duas empresas tem razão, contudo, sendo ambas
responsáveis solidárias.
Isso porque existe uma cadeia de contratação na prestação de serviços.
O dano foi causado, ao que tudo indica, durante o transporte executado
de fato pela ABSA.
Mas esta somente executou este contrato em razão da subcontratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057416-44.2016.8.26.0002/50002 -Voto no 17209 - lac
4
feita pela DHL (...).
Não bastasse(fl.1012):
“(...)
Da mesma forma, não há que se falar em decadência, não sendo aplicável
o art. 31 da Convenção de Montreal ou o art. 754, p. único, do CC, que
dispõe sobre o protesto por avarias nos dias seguintes contados da
entrega.
Isso porque, logo no desembarque das mercadorias e quando da entrega
para a West Log, foram constatadas as avarias, amassados, perfurações
nas caixas (fls. 140), o que constou de forma expressa no manifesto de
carga.
(...)”
Para concluir (fls. 1013/1014):
“(...)
No tocante à limitação de responsabilidade, o contrato de transporte foi
firmado entre a expedidora (segurada) e a agente DHL, que subcontratou
a transportadora ABSA.
A seguradora, que é a autora, é terceira.
Não pode, portanto, ser obrigada à observância das normas contratuais
firmadas entre outros, sendo que sequer figurou como interessada na
avença original.
A limitação prevista nas convenções de Varsóvia e Montreal, portanto,
não pode ser oposta à autora, já que seu contrato com a expedidora teve
como base outros pressupostos
(...)”.
Impugnação, por óbvio, não deve ser reduzida à mera alegação.
Deve vir acompanhada da respectiva prova ou, ao menos, de
alguma indicação de que será produzida a prova em juízo.
Isso não foi feito pela embargante, como ficou claro no acórdão.
Ficam ratificadas as razões de decidir.
Insta consignar ainda que o próprio STJ já se manifestou a
respeito da extensão do art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057416-44.2016.8.26.0002/50002 -Voto no 17209 - lac
5
ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(...)"
(EDcl no MS no 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, julgado em
08/06/2016).
Da mesma forma, não é indispensável a menção aos dispositivos
legais e constitucionais, bastando que fique clara a fundamentação adotada pelo
julgador, a qual é inequívoca.
Não há, portanto, como acolher o argumento dos embargantes.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição
de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se
admite somente em consequência do acolhimento de eventual omissão,
obscuridade, contradição ou para a correção de erro material.
Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”.
(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j.
20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio
Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a
ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Assim, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os limites traçados no art. 1022, incisos I, II
e III do CPC, tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e desfazer
contradições, além de corrigir o erro material observável in ictu oculi.
Não é o caso dos autos, pois que não existe qualquer vício a
ser declarado.
Ainda, no que concerne ao prequestionamento dos dispositivos
legais, é remansoso o entendimento de que a decisão judicial deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057416-44.2016.8.26.0002/50002 -Voto no 17209 - lac
6
fundamentalmente solucionar a questão controvertida, sendo despicienda a
menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-
SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. José Delgado e RE no 128.519-2-DF, Pleno, rel.
Min. Marco Aurélio).
Assim também:
“(...) basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria objeto
da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do
prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda
Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido,
ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles trazidos pelo
embargante, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso
mero inconformismo com o desfecho dado à causa, não sendo essa via recursal
adequada para externá-lo.
Fica(m) o (a)(s) embargante(s) advertido(a)(s) de que a
reiteração do recurso sob o mesmo fundamento poderá ensejar a aplicação
das penalidades processuais cabíveis.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
ACHILE ALESINA
Relator